Tribunal: TCU
Processo: 036.293/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2414/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 5) à Fundação Universidade de Brasília, a fim de que, caso persista o interesse na contratação do objeto do Pregão Eletrônico 303/2021, as análises feitas no presente processo subsidiem aquela entidade no planejamento e gerenciamento de riscos do novo certame, e cópia desta deliberação ao Representante, além de dar ciência das seguintes impropriedades à FUB/UnB, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 036.293/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília - FUB/UnB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Márcio Oliveira Ferreira e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Fundação Universidade de Brasília sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 303/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a exigência constante do item 5.1.6.7 do termo de referência, relativa à manutenção de preposto sediado na cidade de Brasília/DF, representa afronta ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.2. a exigência contida nas alíneas f , g , h , i e j do subitem 7.2.18.2 do Termo de Referência, relativa ao estabelecimento de limitação de preço ao apresentado pela média divulgada pela ANP e à atribuição à pessoa da contratada do ônus de arcar com eventuais diferenças, pode caracterizar enriquecimento sem causa da Administração, em detrimento da imposição de prejuízos à contratada, representando afronta ao art. 884 do Código Civil; 1.7.1.3. exigências no sentido de que a empresa contratada controle o preço praticado pela rede credenciada para fornecimento de combustíveis representa indevida ingerência da Administração Pública na formação de preços privados, afrontando o princípio da livre iniciativa, previsto no art. 1o, inciso IV, e reiterado pelo art. 170 da Constituição Federal e incorporado nas disposições do item 7.11 do Anexo VII-A da IN/MPDG 5/2017, ficando a responsabilidade dessas empresas limitadas à realização de negociações com os postos de combustíveis, mediante oferecimento de alguma vantagem, para praticarem, junto à referida frota, o preço médio mensal da ANP, situação que, naturalmente, reduzirá a rede credenciada, ônus que precisa ser sopesado pela Administração; 1.7.1.4. a exigência contida no item 7.2.4.12 do Termo de Referência, de que a empresa contratada deverá prover suporte técnico operacional disponível 24 horas por dia, inclusive feriados, por meio de atendimento via correio eletrônico (e-mail), serviço de mensagens instantâneas (SMS), mensagem sob demanda em aplicativo de conversa instantânea (WhatsApp ou equivalente e de telefonia gratuita, do tipo 0800), ao invés de apenas um desses canais, mostra-se desarrazoada e excessiva, podendo resultar um ônus desproporcional para a contratada, em afronta ao princípio da razoabilidade, e frustrando, ao final, o caráter competitivo do certame, representando afronta ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.5. a exigência constante do item 7.2.3.11 do Termo de Referência, de que, nos casos de manutenções em que o valor do serviço seja elevado, acima de 50% do valor de mercado do bem, será necessário que a contratada apresente, além de três orçamentos da rede credenciada, mais um complementar, fora da rede da contratada, mostra-se desarrazoada, inócua e desnecessária, com potencial para impor um ônus desproporcional para a contratada, afrontando o princípio da razoabilidade, e, ainda, podendo frustrar o caráter competitivo do certame, representando afronta ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993.